Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE VONTADE. NÃO OBSERVÂNCIA. ALIMENTOS “IN NATURA”.
1. No que se refere à alegação de vício de vontade da exequente, filha do agravante, que estaria movendo o presente cumprimento de sentença apenas por coação de sua genitora, insta frisar que a presente ação possui todos os requisitos legais para o ajuizamento, sendo que a agravada atingiu a maioridade, tratando-se de pessoa capaz, conforme o ID 202916314, devendo ser presumida a sua livre manifestação de vontade, mormente quando ausentes indícios hígidos que corroborem a alegação do genitor, devendo-se concluir pela inexistência de qualquer vício.
2. No caso em exame, o fato de terceira pessoa assumir a obrigação que lhe era devida, não retira a legitimidade do credor de exigir o cumprimento da prestação de alimentos anteriormente fixada em sentença homologatória do acordo judicial.
2. Embora o valor das mensalidades escolares e as do plano odontológico tenham sido pagos pela genitora e sua família, tal fato não exime o executado de sua responsabilidade.
3. O art. 816 do CPC/15 também dispõe que “Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”
4. Tendo em vista que o título executivo é válido, a execução por quantia certa é a medida apropriada para substituir a obrigação de fazer que não foi cumprida. Dessa forma, não há justificativa para extinguir o cumprimento de sentença, como pretende o agravante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.